Tribunal: TJMT
Processo: 1020356-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020356-21.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DENEBORA RHODEN JUNGES - CPF: 014.608.921-94 (AGRAVADO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
LEVANTAMENTO DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN
– NECESSIDADE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

“O deferimento da antecipação de tutela exige a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do Código de Processo Civil, em destaque a prova inequívoca da verossimilhança do alegado na inicial e o perigo de que danos de incerta reparação acometam a parte autora até o julgamento definitivo da demanda. Caso em que comprovados os requisitos de modo a permitir o cancelamento imediato do gravame indevido sobre o veículo do autor, sobretudo a quitação do financiamento. (...).”
(TJ-RS - AGV: 70062787437 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 18/12/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021